Tribunal: STF
Processo: ARE 1479564
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO — AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA — SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS — INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR A EMENDA CONSTITUTICIONAL Nº 41, 19 DE DEZEMBRO DE 2003 — DIREITO A APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PARIDADE — EXTINÇÃO — EFEITOS PROSPECTIVOS — ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — REDAÇÃO ATUAL — ARTIGO 7º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003 — MANUTENÇÃO — APOSENTADOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO — NÃO APLICAÇÃO — SERVIDOR APOSENTADO NO ANO DE 2020. É direito do servidor que ingressou no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, aposentar-se com proventos integrais. No entanto, o § 8º do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação, extinguiu, com efeitos prospectivos, o direito de paridade entre ativos e inativos. Por força do que dispõe o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, preserva-se, todavia, a paridade dos inativos com os ativos, relativamente àqueles que se aposentaram até a data da sua publicação. No caso, o servidor se aposentou no ano de 2020 a não fazer jus à regra especial de transição referente ao direito à paridade (sic). Recurso provido em parte” (eDOC 4 – ID: b540c1a7, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 40, §§ 3º e 4º-C, do texto constitucional; bem como aos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005; e arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que as regras de aposentadoria da recorrida devem seguir o determinado pelo art. 40 da CF/1988, com redação dada pela EC 41/2003, pois implementou os requisitos após a vigência de tal emenda constitucional (...) e que, portanto, (...) a forma de cálculo e reajuste devem seguir o preceito constitucional da regra permanente, sendo calculados sobre a média aritmética simples das 80% maiores remunerações de contribuição, conforme Lei 10.887/2004 (eDOC 6 – ID: c4102e2d, p. 14).



    Pleiteia-se, assim, que o cálculo dos proventos de aposentadoria seja realizado mediante a média aritmética simples obtida pelas maiores remunerações correspondente a 80% de todo o período de contribuição desde a competência de junho de 1994 ou desde o início da contribuição.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem reconheceu que a parte recorrida ingressou no serviço público antes da EC 41/2003 e que, portanto, de acordo com o artigo 7º da citada emenda, faria jus à aposentadoria especial com proventos integrais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Extrai-se que a Administração considerou o dia 10 de março de 1993 como data de ingresso no serviço público, bem como que na data de 31 de agosto de 2020 o servidor possuía vinte e sete (27) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de tempo de contribuição.



    (...)



    Em relação ao direito de paridade, é necessário que se faça a análise à luz do que dispõe o parágrafo 8º do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil, em sua atual redação. Este, com a conformação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, ao invés de declarar a paridade entre os ativos e inativos, fez justamente o contrário, isto é, foi responsável por extingui-la.



    (...)



    A alteração final, como se disse, ocorreu com a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificou o disposto no parágrafo 8º do artigo 40 (...)



    É certo que, nada obstante a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 tenha colocado fim à isonomia anteriormente existente, estabeleceu, cautelosa que era, um regime especial de transição, a garantir aos que já gozavam de aposentadoria ou de pensão à época da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003 o direito à paridade constitucional com o servidor da ativa.



    (...)



    Aliás, a Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005 no parágrafo único do artigo 3º também ressalvou a paridade as aposentadorias concedidas com fundamento no referido artigo, observada a regra de transição somente aos que já gozavam de aposentadoria ou que preenchiam os requisitos para tanto à época da vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003.



    (...)



    Tais circunstâncias, portanto, devem ser consideradas na análise de cada caso individual, já que há regra distinta para os aposentados após a reforma constitucional.



    Anteriormente já perfilhei outro entendimento, sem observar a distinção da situação jurídica dos aposentados antes e depois da reforma. No entanto, à vista do exposto, faz-se imprescindível ter em conta a referida diferenciação, tal como exige a Constituição da República Federativa do Brasil. 



    No caso, dúvida não há de que o servidor não faz jus à paridade dos inativos com os ativos, já que o requerimento de aposentadoria voluntária teria sido apresentado no ano de 2020, depois da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que ocorreu na data de 31 de dezembro de 2003.



    De toda sorte, não teria direito a aposentar-se com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005, visto que não contava com trinta e cinco (35) anos de contribuição. Aqui é de se registrar que ainda que se considerasse o ano de 1987 para fins de tempo de contribuição o servidor não alcaçaria os trinta e cinco (35) anos de contribuição até a data do requerimento da aposentadoria.



    Quanto à integralidade, a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, no artigo 6º, dispõe: “Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais [...]”. [sem negrito no original]. 



    Assim, a considerar que o servidor ingressou no serviço público em 10 de março de 1993 (Id. 153498175), faz jus à integralidade” (eDOC 4 – ID: b540c1a7)  



    Efetivamente, o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do tema 139 da repercussão geral, assentou-se que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    Assim, mostra-se necessário o retorno dos autos para que o Tribunal de origem possa readequar seus fundamentos ao precedente desta Corte constitucional, de maneira a observar a necessidade do preenchimento das regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 47/2005. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 4 – ID: b540c1a7) e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a observar as diretrizes fixadas no julgamento do tema 139 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente